Tribunal: TJPA
Processo: 0833203-93.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0833203-93.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MANOEL JORGE MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

N
ão se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão
recorrida
em conformidade com tese fixada
no
julgamento do recurso extraordinário nº
721.001
/RS (Tema
635
).

Ausência de
qualquer razão capaz de comprovar a incorreção ou impropriedade da aplicação do paradigma ao caso concreto, principalmente diante do caráter qualificado do precedente judicial invocado

3. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 31 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024),
por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargado
r R
oberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente)
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
16780743
)
,
interposto contra decisão que
, com fundamento na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil,
negou seguimento a recurso extraordinário (ID. N.º
15920012
), aplica
ndo
tese fixada no recurso extraordinário n.º
721.001
(Tema
635
)
.

O agravante
afirma
, em síntese, que
as normas municipais que tratam do tema em
discussão
e
supostamente
conferem
ao autor
o
direito
de
fruição da licença, encontram-se fundamentadas em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mormente no tocante às questões de ordem orçamentária e contenção de despesas.

Nesse sentido, defende que não haveria como se deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dependente de critérios de oportunidade e/ou conveniência
, sendo que
a adoção de
entendimento contrário resultaria em violação ao princípio
constitucional da separação dos poderes, a teor do que dispõem os artigos 2º e 60, §4º, III, ambos da CF/88.

Averba, ainda, que eventual condenação não poderia determinar o pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, mas somente
a
realização da avaliação necessária para a sua concretização.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que o Recurso Extraordinário possa ser encaminhado e processado pelo Tribunal Superior competente.

Não
foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID nº
17358780
).

É o relatório.

VOTO

De plano, adianta-se que o

presente recurso de
agravo interno não comporta provimento
.

A valer, as razões
lançadas
pelo agravante
não ataca
m especificamente
os fundamentos da decisão
recorrida,
que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema
635
do STF, cuja tese
firma
que:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.” (Tema 635/STF).

Nesse espeque
,
ressai a conclusão de que
o agravante se limitou a repetir os argumentos lançados no recurso extraordinário anteriormente interposto,
sem, contudo,
argumentar pela
aplicação da
técnica da distinção (
distinguishing)
ou da superação (
overruling),
ou
apresentar
qualquer outra
defesa capaz de
demonstra
r

a incorreção ou impropriedade d
a aplicação do
paradigma ao caso concreto,
principalmente diante do caráter qualificado d
o
precedente judicial
invocado
.

Destarte,
sublinha-se que
o
que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que
a conclusão firmada
no acórdão
objurgado
(
conversão em pecúnia de licença prêmio não fruída e férias não gozadas
)
está em consonância com o precedente qualificado d
e lavra do
Supremo Tribunal Federal
, impedindo-se
, assim,
a admissão do recurso extraordinário.

Nesses termos, r
eitero que resta claríssimo que
o acórdão recorrido

adotou conclusão em
absoluta consonância

com o
Tema
635
do STF
, a justificar a decisão ora
atacada
, de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

No ponto,
para fins de comparação com a tese fixada
pela Corte Suprema
,
confira-se o
acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público desta e. Corte de Justiça
:

“EMENTA:AGRAVO INTERNO NAAPELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIANA AÇÃO DE CONHECIMENTO.RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E EM REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMOU A SENTENÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM ATIVIDADE E DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, II, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOSNOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Ora, da leitura do excerto acima colacionado
,
é possível se inferir que não merece qualquer reparo a decisão monocrática de ID Nº. 15920012, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil
,
mormente, repito, diante da completa ausência de insurgência recursal
averbando
a inaplicabilidade do paradigma ao caso concreto.

De mais a mais
, é de bom alvitre frisar
, ainda,
que mesmo na ausência de precedente
qualificado
aplicável à hipótese,
a admissão do recurso extraordinário encontraria óbice no enunciado da
Súmula 280 do STF
1
, porquanto a solução da controvérsia perpassaria, inevitavelmente, pela análise de disposições constantes da Lei Municipal nº. 7.502/1990 e da Lei Estadual nº. 5.810/1994
, o que não se permite pela via recursal eleita.

Assim sendo
,
voto pelo
desprovimento
do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 07/02/2024